Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO PELA PARTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO FATO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA OMISSA QUANTO A FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DIRETO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DA INVALIDADE DOS CONTRATOS. ANTERIOR OU CONTEMPORÂNEO. BOA-FÉ. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. VENDA. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. DETRAN. ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. DEIXOU DE LUCRAR. PROVA EM CONCRETO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. Não ofende o contraditório o indeferimento do incidente de falsidade documental, porquanto se verifica que a parte obrigada a exibir o documento deixou de atender à determinação judicial para fazê-lo. Resolve-se a situação em benefício da parte a quem aproveitaria o documento, para presumir a veracidade do fato alegado. Nula é a sentença na parte em que se omitiu na consideração de fatos articulados pelo autor. Como o processo está pronto para julgamento, possível é ao Tribunal julgá-lo diretamente. Conforme estipulado pela teoria da invalidade do negócio jurídico, que prevê como sanções a nulidade ou anulabilidade, as causas que levam a invalidação do negócio jurídico devem ser anteriores ou contemporâneas à formação do negócio jurídico. A inobservância de um dos contratantes da probidade e da boa-fé após a formação do negócio jurídico e durante a execução do contrato gera o distrato e não a sua invalidade. Não tendo sido comprovado vícios na formação do contrato, inviável a sua invalidação. No contrato estimatório há a transferência da posse direta do bem móvel para a parte contratada, assim como outorga-se expressa autorização para a venda do bem nos termos estipulados. A transferência da propriedade de automóveis é feita pela tradição, sendo que o registro junto ao DETRAN é ato meramente administrativo. Precedentes. O vício indicado pelo apelante na transferência administrativa do veículo não contaminou o contrato principal de compra e venda, que se perfectibilizou. O apelante não foi capaz de comprovar o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais sofridos com as ações judiciais e com os gastos com transporte; e a conduta dos apelados. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O apelante deixou de comprovar concretamente o que deixou de lucrar de forma que é incabível a condenação dos apelados por lucros cessantes. Incabível decidir sobre o ponto que irá prejudicar terceiro que não integra a lide.